Tribunal: TJBA
Processo: 8065700-26.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8065700-26.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA JOSE DE JESUS MACEDO Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (FUNPREV). INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA E INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 163 DO STF. NATUREZA ONTOLÓGICA DAS VERBAS. AUSÊNCIA DE RETRIBUTIVIDADE. DISTINGUISHING COM LEGISLAÇÃO ESTADUAL AFASTADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Apelação Cível interposta por MARIA JOSÉ DE JESUS MACEDO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos de cessação de descontos previdenciários e repetição de indébito sobre verbas transitórias (terço de férias, adicional noturno, insalubridade e horas extras), sob o fundamento de que a servidora não comprovou o ônus constitutivo de seu direito e que a lei estadual permitiria a incorporação. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas remuneratórias de caráter transitório ou indenizatório, à luz do regime contributivo-solidário (art. 40 da CF) e do entendimento firmado pelo STF no Tema 163 de Repercussão Geral. III. Razões de Decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 593.068 (Tema 163), fixou a tese de que "Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'". 4. O sistema previdenciário pauta-se pelo princípio da retributividade, sendo inadmissível a exação sobre rubricas que não gerarão contrapartida em termos de benefícios previdenciários. 5. A tese de distinguishing baseada na Lei Estadual nº 11.357/09 não prospera, uma vez que a natureza constitucional das verbas transitórias impede que o legislador infraconstitucional transmute sua essência para fins de tributação sem o efetivo reflexo nos proventos de inatividade. 6. Demonstrada nos autos a percepção das referidas verbas, a procedência parcial é medida que se impõe, garantindo-se a repetição do indébito de forma simples, observada a prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/32), ante a ausência de má-fé da Administração Pública (Súmula 159, STF). 7. Aplicação da Taxa SELIC para fins de juros e correção monetária a partir de cada desconto indevido, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso parcialmente provido, para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária sobre as parcelas não incorporáveis e determinar a restituição simples dos valores descontados. Tese de julgamento: "É ilegítima a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória e não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, como o terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, sendo a tese firmada pelo STF no Tema 163 de observância obrigatória, independentemente de disposições em contrário na legislação estadual." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8065700-26.2024.8.05.0001, em que figuram, como apelante, MARIA JOSÉ DE JESUS MACEDO, e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos exordiais, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2026. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a)